Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720488-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID SILVEIRA SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, DAVID SILVEIRA SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: DAVID SILVEIRA SANTOS, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 38669017). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator